Tribunal: TJMT
Processo: 1027883-27.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027883-27.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WILSON GONCALVES FERREIRA - CPF: 078.685.611-49 (EMBARGANTE), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), WILSON GONCALVES FERREIRA - CPF: 078.685.611-49 (EMBARGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. No 1027883-27.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: WILSON GONCALVES FERREIRA

EMBARGADA: BANCO PAN S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
-
CONTRADIÇÃO
– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as contradições apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

WILSON GONCALVES FERREIRA
interpõe recurso de embargos de declaração no ID no 199245650, objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o v. acórdão constante do ID no 196391652, que,
à unanimidade, deu parcial provimento
ao recurso de apelação (ID no 190631025) do banco embargado/requerido
“[...]
para retificar a parte dispositiva da sentença de ID no 190631019, tão somente para revogar a liminar/tutela concedida no ID no 190632935, e autorizar a parte autora a proceder o levantamento do valor depositado nos IDs nos 190632938 a 190632938, permanecendo, no mais o ato sentencial [...].”
(Sic. ID no 191618191)

Em suma, sustenta que o v. acórdão é contraditório, uma vez que, apesar de reconhecer a relação contratual havida entre as partes, não permitiu
sua quitação diante dos valores consignados em juízo,
pelo que
, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a contradição apontada.

Contrarrazões no ID no 200146673, pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si. Existe em razão da incerteza quanto aos termos do julgado pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades ao seu cumprimento.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido, reiteradamente que
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.”

(STJ-4a Turma, Resp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha, j. em 07/02/02)

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de contradição no acórdão atacado, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada a questão da suposta ilegalidade da contratação, sem que haja de fato o aludido vício, posto que o acordão recorrido foi claríssimo ao explicitar o equívoco ocorrido pelo magistrado singular quando da elaboração da parte dispositiva da sentença, senão vejamos:

“[...]
Por fim, verifica-se que laborou em equívoco o douto magistrado singular quando da elaboração da parte dispositiva da sentença, porquanto a despeito de ter
julgado improcedentes

os pedidos do autor, além de tornar definitiva a liminar/tutela anteriormente concedida para abster o requerido de efetivar os descontos das parcelas do contrato em discussão no benefício do autor, também determinou a liberação do valor de R$3.596,55 que fora depositado pelo autor em juízo a favor do requerido, senão vejamos:

“[...]
ANTE AO EXPOSTO,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados
pela parte Requerente

WILSON GONÇALVES FERREIRA, em face do

BANCO PAN S/A,
ante a inexistência de comprovação de falha na prestação do serviço, e por consequência, para que não se configure enriquecimento ilícito, ante a consignação em juízo
(Id. 90943615)
do valor empréstimo disponibilizado na conta corrente da parte Autora (R$ 3.596,55),
TORNO
definitiva a tutela de urgência concedida (Id. 90868125), para manter suspenso quaisquer cobrança/desconto de valor relativo ao contrato sob no 359436944-3 do benefício previdenciário da parte Autora.

CONDENO
a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC,
ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte Requerente beneficiária da justiça gratuita
(Id. 90868125),

nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Transitado em julgado,
determino
a liberação da quantia referente ao empréstimo discutido, depositada nos autos (Id. 90943615) para que seja restituída a parte Ré, condicionada ao fornecimento dos dados bancários pela mesma, após,
arquive-se.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital [...].” (Sic. ID no 190631019

Destarte, neste particular, constata-se que merece retificação o decisum, visto que, se restou comprovada a legalidade/legitimidade da contratação do empréstimo consignado em discussão entre partes, o consectário lógico é que estas cumpram os termos contratados, quais sejam: que a
parte autora
assuma o crédito que no valor de R$ 3.596,55 que foi creditado em sua conta bancária e, por sua vez, que o
requerido
, proceda os débitos/descontos das parcelas (84) contratadas em seu benefício

[...].”
(Sic. ID no 191618191)

Assim, ausente o vício apontado e, em havendo inconformismo da parte, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão recorrida foi bem fundamentada, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024